Tribunal: CARF
Processo: 10830.724225/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. GLOSA DE ÁREAS DE PASTAGENS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo ser mantida a autuação.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT. INDEFERIMENTO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724225/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MRPL EMPREENDIMENTOS. E PARTICIPAÇÕES SIMPLES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. GLOSA DE ÁREAS DE PASTAGENS. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo
ser mantida a autuação.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT. INDEFERIMENTO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724225/2013-69
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MRPL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o lançamento.
O Acórdão recorrido (e-fls. 96) e o relatório fiscal assim dispõe:
“Pela
notificação
de
lançamento
no
08104/00005/2013
(fls.
02),
a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 402.514,12,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos
juros de mora calculados até 29/07/2013, incidente sobre o imóvel “Fazenda Bom
Retiro – Gleba B” (NIRF 3.069.204-0), com área total declarada de 505,7 ha, situado
no município de Campinas - SP.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 07/08, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base de 2008, para comprovar a
área de pastagem informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas
Estaduais/Municipais ou da EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 18/67.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de pastagens (448,9 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 3.243.286,00 (R$ 6.413,46/ha) e arbitrá-lo em R$ 4.179.337,42
(R$ 8.264,46/ha), com base no SIPT da RFB, com o conseqüente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 191.563,93, conforme demonstrativo de
fls.05”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de infração, acrescentando que
está juntado ao processo documentos que comprovam que as terras são utilizadas para pastagens,
e que realiza negócios jurídico rurais com a utilização do imóvel sobre as áreas glosadas, bem
como defendeu a validade do laudo técnico apresentado.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior”.
Já o artigo 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
“Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)”.
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, bem como Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado,
inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na
DITR pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Conforme já mencionado pela decisão de primeira instância o laudo técnico
apresentado não preenche os requisitos necessários para acatamento dos valores indicados
referentes ao VTN.
Sem nenhuma prova em contrário, com base em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT, e que pode-se constatar da e-fl. 10, os valores de referência que embasaram a autuação.
Assim, sem razão a recorrente.
DAS ÁREAS DE PASTAGENS
Foram glosadas integralmente as áreas de pastagens declaradas pela recorrente.
Em seu recurso a recorrente alega que não teria sido intimada para a comprovação
devida. Entretanto, conforme se constata dos termos de intimação e da Notificação de
lançamento, a contribuinte teria sido intimada para comprovar os fato que geraram o
enquadramento legal, conforme se verifica da e-fl. 82:

Ainda assim, se for considerar a documentação que a recorrente alega ser
comprovações de áreas de pastagens nas e-fls. 117/156, tem-se o seguinte:
- o livro caixa juntado ao processo não preenche os requisitos formais e legais, tal
como estar devidamente registrado nos órgãos competentes;
- o contrato de arrendamento de imóvel rural não está no nome da recorrente,
contribuinte do imposto, e tampouco possui formalidades como registro em cartório ou com
assinatura de testemunhas;
- as notas fiscais estão emitidas em nome de terceiros, em nenhum momento
consta o nome da recorrente e estão ilegíveis, sendo de difícil verificação do conteúdo lançado.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

Sem prova em contrário, com documentos hábeis e idôneos fica inviável dar
provimento ao recurso da recorrente.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724225/2013-69

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital